Tribunal: STF
Processo: HC 55337
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-11
Data de publicação: 1977-08-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO DE FURTO PARA RECPTAÇÃO,
DOLOROSA, BASEADA NA PROPRIA NARRATIVA DA DENUNCIA. NULIDADE DE
SENTENÇA ARGUIDA SOB O FUNDAMENTO DE QUE HOUVE INFRINGENCIA DO ART.
384, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE REJEITADA, VISTO
QUE A DESCLASSIFICAÇÃO SE FEZ FORMA PREVISTA NO ART.383 DO MESMO
DIPLOMA PROCESSUAL. ALÉM DO MAIS, O JUIZ, ANTES DE PROFERIR A
SENTENÇA, CIENTIFICOU A DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SER
DESCLASSIFICADA A INFRAÇÃO.HABEAS CORPUS DENEGADO.